Tribunal: TJBA
Processo: 8042057-13.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042057-13.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENIRA LOBO DOS SANTOS Advogado(s): JANIS SANTOS LEAL PINHEIRO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, ALBERTO JOSE PINTO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PÚBLICA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042057-13.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante GENIRA LOBO DOS SANTOS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES aventadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora.